Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000750-70.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Dari Soares de Amorim
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Dari Soares de Amorim, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente.
Em síntese, a impetrante alega que a custódia cautelar infringe a norma contida no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, ao argumento de que “a notícia do ilícito se traduz em tentativa de furto bagatelar, e inidônea conduta de falsidade”, de modo que não há falar em pena privativa de liberdade superior a 4 anos.
Assevera que o decisum invectivado não é dotado de fundamentação idônea e que, à luz da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a prisão preventiva deve ser vista como medida absolutamente excepcional.
Outrossim, sustenta que a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, porquanto eventual condenação não seria cumprida em regime fechado.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 73142485).
Junta documentos (Id. n. 73142488).
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Com efeito, observo que a impetrante deixou de instruir a exordial com a documentação necessária para o exame de suas alegações. Em particular, nota-se a ausência de cópia da decisão impugnada, inviabilizando por completo a análise da caracterização do suposto constrangimento ilegal em sede de cognição sumária.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes, inclusive remetendo a este Tribunal cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator